Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao Princípio da Não Surpresa e da Congruência se a Sentença refutou, de forma suficiente e adequada, as pretensões apresentadas na Exordial, com fundamento nas alegações nela dispostas.

2. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma consciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.